Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Tendo em vista o conflito aparente de normas entre o artigo 49 do CP e o 33 da Lei 11.343/2006, deve ser aplicada a norma especial, não havendo ilegalidade na fixação da pena pecuniária no patamar previsto no artigo 49.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.